Tribunal: TJBA
Processo: 8003871-61.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003871-61.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELISABELA ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRÊMIO DE CONCURSO LITERÁRIO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA APÓS SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para entrega de notebook referente a prêmio de concurso literário, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Após a sentença, houve a entrega administrativa do bem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrega do prêmio após a sentença configura perda superveniente do interesse de agir; (ii) saber se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, considerando a autonomia institucional e o precedente vinculante do STF. III. Razões de decidir 3. A entrega administrativa do prêmio pleiteado pela autora após a prolação da sentença acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente. 4. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar os ônus da sucumbência, ainda que ocorra a extinção do feito por perda de objeto. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da Repercussão Geral, superou o entendimento da Súmula 421 do STJ, definindo que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas demandas em que for vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 6. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública afasta a tese de confusão entre credor e devedor. IV. Dispositivo 7. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer, mantendo-se a condenação do Estado nos ônus sucumbenciais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003871-61.2021.8.05.0191, figurando, como apelante, ESTADO DA BAHIA e, apelada, ELISABELA ANDRADE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.